Tribunal: TJBA
Processo: 8009951-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009951-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS AGRAVADO: JOSE PABLO GARCIA VILLASBOAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 8108633-48.2023.8.05.0001, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CONSEIL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA., com extensão da responsabilidade ao sócio JOSE PABLO GARCIA VILLASBOAS, sob o fundamento de ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a inaptidão da empresa agravada perante a Receita Federal, associada à frustração das tentativas de execução, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com responsabilização pessoal do sócio, à luz do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil. O encerramento irregular da sociedade ou a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. A simples certidão de inaptidão da empresa junto à Receita Federal não constitui prova suficiente de abuso da personalidade jurídica, não se podendo presumir fraude ou confusão patrimonial. A ausência de impugnação ao incidente não exime a parte requerente de produzir prova mínima dos requisitos legais, sendo a revelia insuficiente para justificar o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Não tendo sido demonstrado qualquer elemento indicativo de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou de inexistência fática de separação patrimonial, resta inviabilizada a responsabilização direta do sócio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1º a 5º; CPC, arts. 133 a 137; STJ, Súmula 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2353666/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1873983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1613653/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2017, DJe 23.05.2017; STJ, AgInt no REsp 2023857/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8009951-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA e como agravados JOSE PABLO GARCIA VILLASBOAS e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-239